Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento contra r. Decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, consignou que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Em suas razões, defende que partir da vigência da EC 113/2021, com a aplicação da taxa SELIC sobre o débito da fazenda pública, uma única vez, quis o legislador que não incidissem juros compostos. Aduz que devem ser excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Em síntese, é o relatório. Decido. No que tange à incidência da Taxa Selic, a r. decisão agravada foi proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024). Esta eg. 7a Turma Cível, por sua vez, já decidiu sobre o assunto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07179299620248070000 - ac. 1899434 - 7a Turma Cível - Rela Desa SANDRA REVES - DJE : 15/08/2024) Ademais, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Assim, por ausência dos requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator